Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA TOTAL. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a realizar o procedimento médico-hospitalar cirúrgico denominado HISTERECTOMIA TOTAL. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Procedimento cirúrgico fornecido pelo Estado. A requerente buscou a rede pública de saúde com diversas queixas (ID 37552017). Foi prescrito à paciente o tratamento cirúrgico denominado HISTERECTOMIA TOTAL. O documento de ID 37552011 indica que a autora está inscrita no Sistema Nacional de Regulação (SISREG III), com indicação de risco AMARELO – URGÊNCIA, e aguarda a realização do procedimento cirúrgico desde 23/08/2021.
4 – Central de regulação. Prioridades. O relatório técnico (id37552011) informa sobre as condições de saúde da autora com indicação de risco amarelo. Das informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (id37552031) consta que há 748 pacientes que também aguardam na fila de atendimento e que estão sendo marcados os procedimentos com solicitações realizadas em 05/2021. A situação de gravidade do atendimento no SUS, porém, não constitui justificativa para a alteração na lista de prioridades baseada na análise técnica do risco, pois este é verificado nas centenas de outros cidadãos que também aguardam atendimento. As providências que melhor atendem à situação em exame são de natureza coletiva, cuja iniciativa por ser da própria Defensoria Pública (art. 134 da CF) ou do Ministério Público (art. 129 da CF).
5 – Prazo para realização da cirurgia. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), de modo que é cabível a condenação do réu na obrigação de realizar o procedimento cirúrgico pleiteado. Não obstante, sem indicação de critérios técnicos que se sobreponha à análise de risco dos profissionais de saúde, deve ser observada a fila de espera no atendimento das prestações de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W